Tribunal: TJDFT
Processo: 0752897-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. NOVA LEGISLAÇÃO. LACUNA LEGAL QUE DEVE SER INTERPRETADA A FAVOR DO APENADO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Novas regras penais, processuais e de execução penal trazidas pela Lei 13.964/2019, denominada de Pacote Anticrime, com inovações e diversas modulações nestas instituições. Tudo o que for mais favorável aos réus, aplica-se de forma retroativa, em cumprimento, inclusive de preceito constitucional.
2. Havendo previsão expressa da necessidade de cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena imposta pela condenação referente a crime equiparado a hediondo, sem resultado morte, caso o réu não seja, reincidente na prática de referido tipo de crime, para progredir de regime (inciso V do art. 112 da Lei de Execuções Penais), inviável a adoção de entendimento que aplicaria a exigência de cumprimento de 60%, nos termos trazidos no inciso VII do mesmo regramento penal. Da mesma forma, com relação às penas decorrentes de crime hediondo, com resultado morte, em que o sentenciado não é reincidente específico, e, ainda que não seja primário, sujeitar-se-á à fração de 50% (cinquenta por cento) determinada pela alínea “a” do inciso VI do art. 112 da LEP.
3. Dado parcial provimento ao recurso.